Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001525-85.2021.8.11.0000
Recorrente: Clovis Antônio Cenedese
Recorrida: AJ1 Administração Judicial Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Clovis Antônio Cenedese, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 89400475):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS VALORES PRATICADOS NO MERCADO – EMPRESA RECUPERANDA DE GRANDE PORTE – PERCENTUAL DE 2% QUE CORRESPONDE AO LABOR A SER DESEMPENHADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A empresa recuperando apresenta totais condições de suportar o pagamento da remuneração judicial, sem que isso implique qualquer dificuldade para o seu soerguimento, mormente por se tratar de empresa de grande envergadura patrimonial e financeira, com atuação no ramo do agronegócio, que possui boas projeções de crescimento e valorização das commodities por ela produzida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001525-85.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 02/06/2021, p. 09/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97661992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Clovis Antônio Cenedese, mantendo, assim, a decisão que, nos autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1000748- 14.2020.8.11.0040, arbitrou a remuneração do administrador judicial, no caso, da empresa AJ1 Administração Judicial Ltda. - ME, no percentual de 2% sobre o crédito submetido à recuperação judicial, estimado em R$ 24.648.233,33 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
A parte recorrente alega violação aos artigos 24, caput, e 47 da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “como se pode verificar do r. acórdão ora vergastado que manteve os honorários do Administrador em 2 % (dois por cento) sobre o valor total dos créditos sujeitos à recuperação judicial, perfazendo a quantia de R$ 492.964,66 (quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), se revela desproporcional ao trabalho a ser desempenhado pelo Ilustríssimo Administrador Judicial”.
Aduz que “a remuneração arbitrada supera em muita qualquer congruência com a realidade, observados o s valores praticados no mercado para o desempenho de tal atividade, inclusive em casos de grau de complexidade notoriamente superiores, restando, assim, ofendidos os parâmetros determinados pela Lei 11.101/2005, em seu artigo 24, caput”.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Recurso tempestivo (id 101393471) e preparado (id 101520987).
Contrarrazões no id 104831988.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos 24, caput, e 47 da Lei n. 11.101/2005, amparada na assertiva de que a remuneração arbitrada para o administrador judicial supera em muita qualquer congruência com a realidade, observados o s valores praticados no mercado para o desempenho de tal atividade, inclusive em casos de grau de complexidade notoriamente superiores.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No caso específico, em sede de contrarrazões, a agravada, na condição e empresa contratada para o labor de administrador judicial discorreu acerca da capacidade de pagamento da recuperanda e a estrutura a ser administrada, que envolve imóveis rurais situados em áreas diferentes, situação que revelaria a complexidade do trabalho a ser desenvolvido por equipe multiprofissional.
Diante dessas informações, observa-se também dos autos, que o valor estimado para a recuperação judicial em questão alcança o montante de R$ 24.648.233,33 (vinte e quatro milhões seiscentos e quarenta e oito mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme consta na petição inicial no id no 29055424.
Os valores em questão evidenciam que se trata de um grupo empresarial de grande porte, não havendo qualquer justificativa que ampare a diminuição do patamar fixado pelo Juízo de origem para fins de remuneração do administrador judicial, de apenas 2% do crédito recuperando
Esse montante, inclusive, corresponde ao patamar que a Lei 11.101/2005, estabelece para fins de remuneração do administrador judicial nos casos de microempresas e empesas de pequeno porte.
(...)
Por outros termos, a empresa recuperando apresenta totais condições de suportar o pagamento da remuneração judicial, sem que isso implique qualquer dificuldade para o seu soerguimento, mormente por se tratar de empresa de grande envergadura patrimonial e financeira, com atuação no ramo do agronegócio, que possui boas projeções de crescimento e valorização das commodities por ela produzida”. (id 89400475 - Pág. 3/4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a eventual exorbitância do valor arbitrado para a remuneração do administrador judicial da recuperação judicial da empresa do recorrente, bem como a sua capacidade de pagamento, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa e individualizada da legislação federal violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. ENUNCIADO SUMULAR. OFENSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A menção a artigo de lei a título de reforço argumentativo não autoriza a abertura da via especial, visto que não atende a requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal violada. Precedentes.
3. A alegada violação da súmula desta Corte Superior não comporta conhecimento, porquanto esse ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da Constituição Federal de 1988, sendo essa a dicção da Súmula 518 do STJ, segundo a qual, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1566381/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020). (g.n.)
In casu, embora tenha alegado afronta ao artigo 489, § 1o, do CPC, a parte recorrente não individualizou o respectivo inciso, o que caracteriza arguição genérica de violação de dispositivo de lei federal, impossibilita a delimitação da controvérsia e, por conseguinte, faz incidir a Súmula 284/STF.
Nesse sentido, mutatis mutadis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
(...)
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido”. (AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 30/04/2021).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.